Tribunal: STF
Processo: RE 1525986
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Preliminar de Repercussão Geral. Termos genéricos. Ausência de Demonstração da relevância da questão debatida. Preclusão em execução extinta. Necessidade de Reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu a preclusão da discussão acerca de índices de correção monetária e juros de mora em execução extinta, após a expedição e o pagamento do precatório, afastando a aplicabilidade dos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar ser “ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica, o que não houve nos autos à medida que após a extinção do feito pelo Juiz singular, a parte autora deixou de se valer do recurso adequado, no prazo correto”.



    3. A decisão anterior: A 10ª Turma do TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que, “no caso, verifico que foram apresentados os cálculos pela parte agravada, e a exequente impugnou, apresentando seus próprios cálculos, mas mantendo a TR. A Autarquia concordou com os cálculos da autora. A sentença foi proferida em 06/11/2019, extinguindo a execução (evento 8 - OUT1, p. 269) em virtude do pagamento, conforme preconiza o artigo 924, II, do CPC. Intimadas as partes, nada requereram. Em 24/06/2023, a exequente requereu o cumprimento complementar, mas não se insurgiu anteriormente contra a sentença” e concluiu: “é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica, o que não houve nos autos à medida que após ter a extinção do feito pelo Juiz singular, a parte autora deixou de se valer do recurso adequado, no prazo correto”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se, em execução extinta com pagamento de precatório, pode ser reaberta a discussão para aplicação retroativa do IPCA-E como índice de correção monetária, à luz dos Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de demonstração fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme exigido pelo art. 1.035 do CPC e pela jurisprudência do STF.



    6. O acórdão recorrido fixou a preclusão da discussão sobre índices de correção monetária após a extinção da execução, e nova análise exigiria reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Ainda que o título executivo tivesse diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a sentença de extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.” (e-doc. 44, p. 3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a 10ª Turma em razão dos Temas nº 810 do ementário da Repercussão Geral e nº 905 dos Recursos Repetitivos do STJ (e-doc. 58).



    4. A 10ª Turma do Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Ainda que o título executivo tivesse diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.” (e-doc. 67, p. 4).



    5. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 82).



    6. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados o art. 5º, incs. I e XXII, da Constituição da República e os Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    6.1. Sustenta que “ficou definitivamente decidido [no Tema RG nº 810] que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (e-doc. 89, p. 8).



    6.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 89, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 89), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    8.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “2.1.1 DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 543-A-CPC e 327 do RISTF): 



    No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810. 



    Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil. 



    Sendo assim, o recurso tem pertinência com a repercussão geral jurídica e social, preenchendo os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento na Corte Suprema.” (e-doc. 89, p. 4, grifos no original).



    8.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8.3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR,/RS Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8.4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 89, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 



    8.5. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso, verifico que foram apresentados os cálculos pela parte agravada, e a exequente impugnou, apresentando seus próprios cálculos, mas mantendo a TR. A Autarquia concordou com os cálculos da autora. A sentença foi proferida em 06/11/2019, extinguindo a execução (evento 8 - OUT1, p. 269) em virtude do pagamento, conforme preconiza o artigo 924, II, do CPC. 



    Intimadas as partes, nada requereram. 



    Em 24/06/2023, a exequente requereu o cumprimento complementar, mas não se insurgiu anteriormente contra a sentença. 



    Ainda que o título executivo tenha diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar, após a extinção da execução por sentença e o arquivamento e baixa da execução, violaria o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica. 



    O Tema n.º 810, do STF, só veio a definir os índices e julgar inconstitucional a TR, em 10/2019, quando julgou improcedentes os embargos de declaração opostos no RE 870947. Assim, à época em que arquivado o feito, já havia sido definido qual critério de consectários legais seria aplicado, cabendo ao exequente zelar pela execução de seu crédito, e se insurgir contra a sentença de extinção da execução, o que não foi feito. Neste sentido: (...)



    Com efeito, é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica, o que não houve nos autos à medida que após ter a extinção do feito pelo Juiz singular, a parte autora deixou de se valer do recurso adequado, no prazo correto. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 44, p. 1-2).



    11. No acórdão referente ao juízo de adequação, enfatizou-se, no caso, que teria ocorrido a preclusão em virtude de o precatório já ter sido expedido, nestes termos:



    “(...) Assim, uma vez que tenha sido extinta a execução, não se admite a sua reabertura, sem mais importar a distinção entre as hipóteses em que houve a extinção da execução antes ou após a definição do Tema n.º 810/STF. Neste sentido: (...)



    Com efeito, é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica, o que não houve nos autos à medida que após a extinção do feito pelo Juiz singular, a parte autora deixou de se valer do recurso adequado, no prazo correto. 



    Quanto ao Tema n.º 1170, esta 10ª Turma tem entendido que a hipótese não se amolda ao Tema 1170/STF, que diz respeito ao título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso do Tema 810 STF. 



    Em sendo assim, resta mantido o acórdão recorrido, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810.” (e-doc. 67, p. 1-2; grifos nossos).



    12. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12.1. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p.  22/10/2024; grifos acrescidos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator